Tribunal: TJMT
Processo: 0001311-11.2018.8.11.0035
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001311-11.2018.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEFFERSON FELIPE OLEGARIO DA SILVA - CPF: 035.701.661-04 (APELANTE), FERNANDO GALVAO PARADA - CPF: 252.789.028-84 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), FABIO DE MELO MARTINI - CPF: 088.096.094-92 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
0001311-11.2018.8.11.0035 – Alto Garças.

Apelante
: Jefferson Felipe Olegário da Silva.

Apelados
: Banco do Brasil S.A e Cielo S.A.

E M E N T A

AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
MÁQUINA DE CARTÃO – CANCELAMENTO – LANÇAMENTO DE DÉBITO INDEVIDO

–
FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES -

DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Reconhecido que o débito lançado na conta bancária é indevido, deve ser declarada a inexigibilidade do valor e o dever em restituir o quantum
,
contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

Segundo entendimento consolidado no STJ,
“não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.”

(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
0001311-11.2018.8.11.0035 – Alto Garças.

Apelante
: Jefferson Felipe Olegário da Silva.

Apelados
: Banco do Brasil S.A e Cielo S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a r. sentença proferida pelo MMa. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Alto Garças, que nos autos da ação declaratória c.c repetição de indébito c.c danos morais ajuizada por
Jefferson Felipe Olegário da Silva
em face do
Banco do Brasil S.A e Cielo S.A
., julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, declarando inexistente o débito contestado, e

condenou, solidariamente, os réus, à restituição na forma simples do valor, acrescidos de juros de mora e correção monetária.

E em razão da sucumbência recíproca, condenou a parte autora e os requeridos, na proporção de 1/3 (um terço) das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o autor pleiteia a reforma da sentença em relação à ausência de condenação pelos danos morais. No ponto, diz que a sentença merece reforma para que sejam fixados os danos extrapatrimoniais, por se tratar de dano moral
in re ipsa
. Questiona, também, a restituição em dobro dos valores, fundamentado na má-fé dos apelados.

Contrarrazões pela Cielo no id n. 157433300 e pelo Banco do Brasil no Id n. 157433303, ambos pugnando pelo desprovimento do recurso autoral.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
0001311-11.2018.8.11.0035 – Alto Garças.

Apelante
: Jefferson Felipe Olegario da Silva.

Apelados
: Banco do Brasil S.A e Cielo S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Jefferson Felipe Olegário da Silva. moveu ação declaratória c.c repetição de indébito c.c indenização por danos morais em desfavor do Banco do Brasil

S.A. e Cielo S.A, alegando que contratou uma máquina de cartão da empresa corré - Cielo S.A., e que quando do encerramento do seu comércio, requereu o cancelamento dos serviços e parcelou os valores pendentes em 04 (quatro) parcelas de R$ 294,32 (duzentos e noventa e quatro reais e trinta e dois centavos) que foram devidamente quitados.

Seguiu relatando que foi descontado indevidamente a quantia de R$ 238,23 (duzentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos), de sua conta bancária,

o que justificou o manejo da ação originária para que seja declarada a inexistência do débito, com a condenação da instituição financeira e da operadora de cartão a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a reparação dos danos morais decorrentes.

Após a regular tramitação do processo, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos, declarando inexistente o débito relativo e condenou os réus a repetição do indébito na forma simples, além das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou de forma proporcional às partes, ante a sucumbência recíproca.

Na sequência, recorre o autor.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, conforme se depreende dos autos, os réus não comprovaram que o débito lançado na conta bancaria do autor se refere à locação da máquina de cartão, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito, como acertadamente reconheceu a juiza singular,
veja-se:

“(...)
Com efeito, os demandados não comprovaram a existência e exigibilidade do débito em tela, seja por meio de fatura, cobrança em aberto ou qualquer outro documento idôneo, a tanto não bastando a tela sistêmica unilateral trazida no corpo da contestação.

Indo mais além, no caso da parte requerida CIELO S.A, esta sequer contestou a presente demanda quando da oportunidade, sendo que o BANCO DO BRASIL S.A limitou-se a dizer, tão somente, que o valor cobrado era devido.

Deste modo, não se sustenta a alegação genérica de que a cobrança se refere à locação da máquina, tese ora refutada, autorizando-se a restituição simples do valor de R$ 238,23 (duzentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos), indevidamente descontado da conta bancária pertencente ao polo ativo
.
”
(Id. 157432845).

Logo, demonstrado que o débito lançado na conta bancaria do autor é indevido, resta evidente a necessidade de declará-lo inexistente, com a consequente restituição do valor.

No ponto, combate o autor a condenação à restituição apenas na forma simples, requerendo a reforma da sentença para que seja restituído em dobro.

Baldados os substanciosos argumentos, a irresignação não prospera, eis que, a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Na mesma toada, em relação ao dano moral, porquanto, o c. STJ possui entendimento pacificado de que
“
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020 – negritei).

E mais:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF.
COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE.
REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes.

2.
Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que a cobrança efetuada pela recorrida, ainda que indevida, não causou ao autor mais do que meros aborrecimentos da vida cotidiana, pois não houve inscrição indevida em cadastro de inadimplentes nem dificuldade para a celebração de outros negócios jurídicos.
A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno improvido.
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.689.624/GO, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.3.2021 – destaquei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença não merece reforma, devendo ser mantida na integralidade.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023